Tribunal: TJSP
Processo: 1009521-34.2022.8.26.0566
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO – Mandado de segurança – Servidora estadual - Pretensão ao gozo de 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade por genitora não gestante em união homoafetiva – Jurisprudência sedimentada nesta Seção de Direito Público no sentido de que a concessão do benefício a ambas as genitoras malferiria a isonomia com os casais heteroafetivos – Precedentes – Artigos

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO – Mandado de segurança – Servidora estadual - Pretensão ao gozo de 180 (cento e oitenta) dias de licença maternidade por genitora não gestante em união homoafetiva – Jurisprudência sedimentada nesta Seção de Direito Público no sentido de que a concessão do benefício a ambas as genitoras malferiria a isonomia com os casais heteroafetivos – Precedentes – Artigos 226, 227, e 229 da Constituição da República, todavia, que estabelecem que o Estado deve garantir assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, tendo como prioridade absoluta a criança, o adolescente e o jovem, a quem há de ser assegurado o direito à convivência familiar, salvando-os de toda forma de negligência, considerando, ainda, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores - Letra constitucional que impõe a interpretação analógica à regra que concede a licença gestante de 180 (cento e oitenta) dias às servidoras estaduais para o servidor estadual, considerando as particularidades do caso concreto, que apontam para gestação gemelar, e a necessidade de o genitor estar presente após o nascimento dos filhos com vida – Precedentes dessa Corte de Justiça – Decisão mantida – Recursos NÃO PROVIDOS.